Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714398-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEDA MARQUES GOMES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 228816080 do processo n. 0718139-93.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Leda Marques Gomes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Ao final, o ente distrital agravante requereu a reforma da r. decisão, acolhendo-se a pretensão de declaração da inexigibilidade da obrigação e de suspensão do feito. No julgamento do recurso, em 9/7/2025, esta d. 7a Turma Cível negou-lhe provimento, conforme Acórdão n. 2019136 (ID 74132473), assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do ente distrital. 2. O título coletivo executado julgou procedente a pretensão formulada para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/13, a partir de 1o de setembro de 2015 (processo n. 0735030-49.2024.8.07.0000). 3. Foi ajuizada a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 pelo Distrito Federal para desconstituir o título judicial coletivo. Em decisão monocrática proferida em 10/9/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em verificar (i) a necessidade de suspensão do feito pela prejudicialidade externa referente à ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e (ii) a inexigibilidade da obrigação contida no título exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, não está dotada de efeito suspensivo (art. 969 do CPC). Nessa medida, inexiste óbice legal ao regular prosseguimento do feito na origem, porquanto persiste a certeza e a liquidez do título executivo. Preliminar de prejudicialidade externa rejeitada. 6. O Tema n. 864 do STF se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei distrital n. 5.106/13, que trata de reajuste salarial específico concedido aos integrantes da carreira pública de assistência à educação do Distrito Federal, em 3 (três) etapas anuais e de forma escalonada. 7. Ausente aplicabilidade da tese jurídica fixada no Tema n. 864 do STF à hipótese, conforme distinção feita no próprio acórdão exequendo (Acórdão n. 1316826), acobertado pela coisa julgada, revela-se infundada a alegação do Distrito Federal de inexigibilidade do título com base no referido precedente vinculante. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2019136, 0714398-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 74525276), o e. Colegiado os rejeitou, em 27/8/2025, consoante Acórdão n. 2038571 (ID 75951176), in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vícios de omissão e de contradição no acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. 4. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna. 5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 2038571, 0714398-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) O Distrito Federal, então, peticiona aos autos (ID 77746156), chamando o feito à ordem para informar fato superveniente, qual seja, o parcial provimento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, o que altera a exigibilidade do título executivo objeto do cumprimento individual de sentença. Requer, portanto, o sobrestamento do presente recurso até o trânsito em julgada da ação rescisória, na forma do art. 313, V, a, do CPC, ou, subsidiariamente, a devolução do prazo para eventual manifestação. É o relato do necessário. Decido. 2. Anote-se, de início, que o presente agravo de instrumento foi desprovido por esta d. 7a Turma, em sessão virtual do dia 9/7/2025, a fim de rejeitar as teses do Distrito Federal de prejudicialidade externa e inexigibilidade da obrigação contida no título (vide Acórdão n. 2019136). Ato contínuo, em sessão virtual do 27/8/2025, o r. acórdão foi mantido no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo executado, em razão da inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme Acórdão n. 2038571. Posteriormente, em 1o/9/2025, sobreveio julgamento de mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 pela 2a Câmara Cível, com Acórdão publicado em 18/9/2025, no qual foi dado parcial provimento aos pedidos formulados pelo ente distrital para rescindir o título judicial que ampara a presente execução individual de sentença coletiva, e julgar improcedente o pedido originário da entidade sindical formulado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018. Como visto, a parte peticionante pretende o sobrestamento do presente recurso até o trânsito em julgada da ação rescisória, sob o fundamento de superveniente nulidade do título executivo, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. A discordância quanto ao mérito da exigibilidade do título executivo judicial deve ser veiculada mediante aviamento de recurso próprio, não sendo possível a insurgência por meio de simples petição endereçada a esta Relatora, especialmente porque o julgamento colegiado foi realizado em momento anterior à publicação da decisão de mérito da ação rescisória. Registra-se, ainda, que, em 19/9/2025, foi proferida decisão na origem (ID 250539268 do processo n. 0718139-93.2024.8.07.0018), suspendendo o feito executivo até o trânsito em julgado da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, o que demonstra a ciência do Juízo a quo acerca do referido julgamento de mérito, bem como sua cautela em obstar a prática de atos que gerem prejuízo ao erário público. Assim, tem-se por inadmissível o peticionamento para o fim relatado nos autos do próprio recurso, após o seu julgamento. 3. Com essas razões, nada a prover em relação à petição ao ID 77746156. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora